Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-35.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Revisional c.c. danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Limitação à taxa média de mercado – Questão superada – Trânsito em julgado – Reconhecimento – Repetição em dobro – Artigo 42 do CDC e artigo 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159

Ementa:
Revisional c.c. danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Limitação à taxa média de mercado – Questão superada – Trânsito em julgado – Reconhecimento – Repetição em dobro – Artigo 42 do CDC e artigo 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Restituição de forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Verba honorária – Majoração – Descabimento – Valor fixado em observância aos limites legais do artigo 85, § 2o, do CPC – Fixação de honorários recursais – Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.